Tribunal: TJDFT
Processo: 0747772-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747772-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Agravante requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Essa Relatoria tem o entendimento firmado no sentido da demonstração da necessidade do benefício, aferida caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado, ainda que pessoa jurídica, é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Os autos do presente agravo não trazem documentos hábeis a atestar a hipossuficiência. Dessa forma, torna-se necessário instruir minimamente o feito recursal, para que a Agravante possa pretender, nessa instância, pleitear benefício da gratuidade de justiça. Lembro, contudo, que o acostamento de documentações para esse fim se destina apenas e tão-somente ao pedido de gratuidade recursal. Assim, à míngua de demais elementos, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), extratos bancários e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 16:08:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador